Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739603-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: EDUARDO JOSE DA MOTA, REGINALDO JOSE DA MOTA OLIVEIRA SANTOS, PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA FERREIRA, ROSIKLEY ALVES OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos do arrolamento comum, no 0703459-88.2023.8.07.0002 (Id 247130756 dos autos de origem), tendo como herdeiros HERDEIRO: REGINALDO JOSE DA MOTA OLIVEIRA SANTOS, EDUARDO JOSE DA MOTA, PATRICIA GOMES DA SILVA FERREIRA, ROSIKLEY ALVES OLIVEIRA e ERICA MOTA DE OLIVEIRA e inventariado VALDIVINO APRIJO DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de habilitação nos autos. A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a habilitação nos autos visa evitar que o herdeiro abandone o processo para obstar o pagamento da dívida que é objeto de penhora no rosto dos autos; (ii) é possível a sucessão processual do herdeiro por força da sub-rogação do crédito na forma dos arts. 778, § 1o, inc. III e § 2o e 857, § 1o e 2o, do CPC. Requer o provimento do recurso para determinar a habilitação da agravante na qualidade terceira interessada por ser credora de um dos herdeiros nos autos do inventário. Preparo recursal (Id 76318879). É o relatório. DECIDO. Observo que não foi formulado pedido liminar. À Secretaria para que retire a anotação de tutela de urgência. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital